Tribunal: TJSP
Processo: 0011883-13.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
R DE APOSENTADORIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA INFRINGENTE QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE – EMBARGOS REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0011883-13.2015.8.26.0100; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2020; Data de Registro: 24/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luiz Eurico

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/10/2020

Data de publicação:

24/10/2020

Outros números:

11883132015826010050000

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA INFRINGENTE QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0011883-13.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
PREVI, é embargada ESTER STELLA RAMOS PASCHOALIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011883-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0011883-13.2015.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
EMBARGADO: ESTER STELLA RAMOS PASCHOALIM
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.441 (virt)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PREVIDÊNCIA
PRIVADA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO
SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIA - OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA MATÉRIA INFRINGENTE QUE
NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE
EMBARGOS
REJEITADOS

Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 381/386, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
em sede de ação de revisão de complementação de aposentadoria.
O conteúdo do aresto, ao ver da embargante, enseja
esclarecimento para suprir omissão quanto à apreciação da fixação de incidência
dos juros de mora e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Trouxe a Embargante seus argumentos, buscando
sejam supridas alegadas omissões no acordão embargado, possibilitando a
reversão do resultado adotado.
É o relatório.
As questões trazidas em sede de apelatório foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011883-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
3
regularmente apreciadas no aresto.
As razões ofertadas pela Embargante nesta fase não
se apresentam revestidas de caráter elucidativo, restando consubstanciadas em
meras ilações desprovidas de assertiva que possa deslocar o desfecho do feito
diferentemente do que restou adotado no julgado.
O v. acórdão embargado promoveu o enfrentamento
da questão em consonância com os elementos trazidos aos autos, sendo certo que
adotou o entendimento fixado na nova orientação jurisprudencial sobre o tema,
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1312736/RS, de que há possibilidade de recálculo do benefício em ações já
ajuizadas na Justiça Comum, em decorrência de verbas remuneratórias (horas
extras) reconhecidas pela Justiça Trabalhista, em consonância com regular
modulação dos efeitos da decisão.

Nesse âmbito, admite-se a inclusão dos reflexos de
verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal dos benefícios de
complementação de aposentadoria, nos termos do entendimento já apontada no
teor do v. acórdão: “a fim de fazer jus ao pagamento do benefício de tal forma,
deverá a Autora recolher as diferenças do valor de custeio de suplementação de
aposentadoria. Diante de tal situação, por ocasião da liquidação, fica autorizada
a realização do abatimento dos valores referentes às diferenças do custeio que
devem ser recolhidas pela Autora dos valores que deverão ser pagos em
decorrência do recálculo da suplementação da aposentadoria estabelecido no
presente julgado, efetivando-se, assim, à necessária compensação dos valores
devidos entre as partes.”
No mais, a matéria restante deduzida nos embargos
apresenta natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão a
ser suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via
recursal declarativa, mas no intuito de reinaugurar a análise de argumentação para
a composição da questão.
Assim, a Embargante pode discordar da motivação
expendida, mas se mostrando fundamentado o v. acórdão, incabível alegação de
omissão a merecer correção via embargos de declaração com pretensão de efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011883-13.2015.8.26.0100/50000 -Voto no
4
infringentes.
Por fim, o pedido de arbitramento de novos
honorários ou de majoração, em sede recursal, tem fundamento no artigo 85,
parágrafos 1o e 11, do Novo Código de Processo Civil.
Dessa forma, o v. acórdão se pronunciou de forma
objetiva, sendo certo que a solução integral da controvérsia com fundamento
suficiente não caracteriza ofensa aos preceitos legais destacados, além do que não
é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os dispositivos elencados nas
razões invocadas pelas partes.
Portanto, rejeitos os embargos de declaração.
LUIZ EURICO
RELATOR